Tribunal: TCU
Processo: 002.647/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4969/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.647/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Campos Arruda (CPF XXX.036.391-XX); Ângelo Francisco Maso (CPF XXX.525.080-XX); Carlos Marcos Souza de Oliveira e Torres (CPF XXX.716.085-XX); Deivid Darwin Cardozo de Oliveira (CPF XXX.894.511-XX); Fábio Ricardo do Amaral Duarte (CPF XXX.378.611-XX); Kátia Pires Bespalhok (CPF XXX.673.189-XX); Patrícia Miller Trindade (CPF XXX.030.356-XX); Rafael Conrado de Faria Machado (CPF XXX.552.607-XX); Rodolfo Borges Garcia (CPF XXX.551.101-XX) e Rodrigo Moreira Fagundes (CPF XXX.506.145-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.